Tribunal: TJMT
Processo: 1008378-71.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008378-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ROSANE REMPEL SCHNEIDER - CPF: 975.829.561-68 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO DE PREMISSA JURÍDICA. DISTINÇÃO ENTRE OS §§ 2º E 5º DO ART. 272 DO CPC. OMISSÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS POSTERIORES. PREJUÍZO DEMONSTRADO.
RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de requerimento específico para intimação em nome de advogado determinado, com base no art. 272, § 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de intimação do advogado regularmente constituído nos autos configura nulidade absoluta, conforme art. 272, § 2º, do CPC; e (ii) se houve omissão quanto à análise do prejuízo efetivo causado à parte embargante pela ausência da intimação.

III. Razões de decidir

3. A tese recursal original foi decidida com base equivocada no art. 272, § 5º, do CPC, quando, na realidade, fundamentava-se no § 2º do mesmo artigo, o que caracteriza erro de premissa jurídica relevante.

4. O art. 272, § 2º, do CPC impõe, sob pena de nulidade, a necessidade de constar da publicação o nome do advogado das partes, sendo vício formal grave cuja constatação independe da demonstração de prejuízo.

5. A ausência de intimação válida comprometeu o exercício da ampla defesa, impedindo a parte de comprovar a suficiência do bem ofertado à penhora, ensejando constrição patrimonial excessiva.

6. Constatada a omissão do acórdão quanto à análise da natureza insanável da nulidade e do prejuízo efetivamente alegado, impõe-se a integração do julgado com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação válida do advogado regularmente constituído, em desconformidade com o art. 272, § 2º, do CPC, configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, prescindindo de demonstração de prejuízo.”

“2. É admissível a correção, via embargos de declaração com efeitos infringentes, de erro de premissa jurídica relacionado à norma aplicada à hipótese, quando tal equívoco compromete a prestação jurisdicional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSANE REMPEL SCHNEIDER
em face do acórdão proferido em ID 304978879, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante contra decisão proferida nos autos da Execução por Quantia Certa nº 1001988-62.2016.8.11.0045, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por FIAGRIL LTDA.

O acórdão embargado, em síntese, rejeitou a pretensão da agravante de reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão de ID 139826814, sob o fundamento de que não houve qualquer requerimento específico nos autos de origem para que as intimações fossem direcionadas exclusivamente em nome de determinado advogado, de modo que não se configurou a nulidade absoluta alegada.

Consignou, ainda, que para o reconhecimento da nulidade por ausência de intimação de advogado, seria necessária a demonstração de prejuízo concreto e a existência de requerimento expresso nos autos, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Em suas razões recursais de ID 307699875, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em
erro de premissa fática
ao fundamentar o desprovimento do recurso com base no §5º do art. 272 do CPC, quando, na verdade, a tese recursal versava sobre a nulidade absoluta por ausência de intimação válida, nos termos do §2º do mesmo dispositivo legal, caracterizando-se como vício insanável que independe de prejuízo ou requerimento prévio.

Argumenta, ainda, que o acórdão foi
omisso
quanto à análise da natureza transrescisória e insanável do vício alegado, bem como quanto ao prejuízo experimentado pela embargante, consistente na impossibilidade de comprovar a propriedade e a suficiência do bem ofertado à penhora, o que teria levado à constrição de imóveis de seu patrimônio em montante superior ao débito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja corrigida a premissa fática adotada como fundamento basilar das razões de decidir do acórdão, bem como suprida a omissão referente à existência de demonstração de prejuízo concreto, grave e irreversível, viabilizando-se, assim, o provimento recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado em ID 318702873.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

In casu
, a embargante sustenta a existência de
erro de premissa fática
e jurídica no acórdão embargado, bem como
omissão
deliberativa, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo.

Primeiramente, no que concerne ao alegado erro de premissa, cumpre estabelecer com precisão a natureza da controvérsia suscitada no Agravo de Instrumento originário.

A embargante aduz que o acórdão incorreu em equívoco ao fundamentar o desprovimento do recurso com base no §5º do art. 272 do CPC, quando, na verdade, a tese recursal versava sobre a nulidade absoluta por ausência de intimação válida, nos termos do §2º do mesmo dispositivo legal.

Analisando as razões recursais apresentadas no Agravo de Instrumento (ID 275394351), verifica-se que, de fato, a insurgência da agravante, ora embargante, centrava-se na alegação de nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão de ID 139826814, em virtude da ausência de intimação válida de seu advogado constituído, com fundamento no §2º do art. 272 do CPC, que estabelece ser indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados.

Por sua vez, o acórdão embargado, ao apreciar a questão, consignou que (ID 304978879):

"No entanto, os elementos dos autos demonstram que não houve qualquer requerimento específico nos autos de origem para que as intimações fossem direcionadas exclusivamente em nome de determinado advogado, de modo que não se configurou a nulidade absoluta alegada."

Portanto, a
decisum
está lastreada na diretriz normativa insculpida no §5º do art. 272 do CPC, que dispõe sobre a necessidade de requerimento expresso para que as intimações sejam feitas em nome de determinado advogado.

Constata-se, assim, que o acórdão embargado, ao analisar a questão sob o prisma do §5º do art. 272 do CPC, quando a tese recursal fundamentava-se no §2º do mesmo dispositivo legal, incorreu em erro de premissa jurídica, o que, por conseguinte, comprometeu a adequada prestação jurisdicional.

Com efeito, a distinção entre as hipóteses normativas previstas nos §§2º e 5º do art. 272 do CPC é de fundamental importância para o deslinde da controvérsia.

Para tanto, transcrevo os referidos dispositivos:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Como se vê, enquanto o §2º estabelece requisito de validade da própria intimação, determinando que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, o §5º disciplina situação específica em que a parte requer que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de determinado advogado.

A jurisprudência tem reconhecido que a inobservância do disposto no §2º do art. 272 do CPC configura vício que compromete a validade do ato processual, independentemente da demonstração de prejuízo específico, por se tratar de requisito formal expressamente previsto em lei. Trata-se, portanto, de nulidade que pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, por afetar a própria regularidade da relação processual.

Nesse sentido, esta e. Câmara, recentemente, julgou caso idêntico, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NECESSIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 272, §2º, C/C ART. 920, I, AMBOS DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO DIRECIONADA APENAS À PESSOA JURÍDICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE ABSOLUTA - RECURSO PROVIDO.

1. É exigência do CPC e entendimento do STJ que a ausência de intimação dos advogados constituídos caracteriza cerceamento de defesa e nulidade do processo, conforme art. art. 272, § 2º, c/c art. 920, I, do CPC/15.

2. A ausência de intimação do patrono constituído na execução extrajudicial para apresentar impugnação aos embargos à execução configura nulidade absoluta e cerceamento de defesa, por comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais fundamentais do processo.

3. Em sendo a primeira oportunidade em que a parte se manifestou nos autos, tratando-se de nulidade absoluta, matéria de ordem pública, não há que se falar em preclusão temporal, sendo cognoscível a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado.

4. Recurso provido.-

(N.U 1021845-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025).

Nesse contexto, considerando que a tese recursal versava sobre a ausência de intimação válida nos termos do §2º do art. 272 do CPC, e não sobre a ausência de intimação exclusiva em nome de determinado advogado (§5º),
o acórdão embargado, ao fundamentar-se em premissa jurídica diversa daquela efetivamente suscitada pela parte, incorreu em erro que merece ser sanado mediante a integração do julgado
.

Ademais, no que tange à alegada omissão quanto à natureza transrescisória do vício suscitado, verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre essa questão, limitando-se a afirmar que (ID 304978879):

“Ademais, para o reconhecimento da nulidade por ausência de intimação de advogado, a demonstração de prejuízo concreto e a existência de requerimento expresso nos autos.

In casu
, inexistente esse requerimento ou não comprovado o prejuízo, não há falar em nulidade, notadamente, porque, o ato ocorreu
“no mesmo endereço indicado na inicial, bem como indicado na procuração acostada no evento n. 13751366 pelo próprio executado
”, conforme bem pontuou o Juízo dirigente do feito." (Sic – original com destaque)

Ocorre que, conforme o entendimento jurisprudencial, a ausência ou o defeito de intimação constitui vício insanável, passível de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de alegação de prejuízo ou provocação da parte, por afetar requisito de validade do processo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESRESPEITO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de cadastramento e intimação do advogado substabelecido, com domicílio profissional no Estado de Mato Grosso, configura nulidade por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 272, § 2º, do CPC; (ii) apurar se houve descumprimento, por parte do juízo de origem, do acórdão proferido pelo Tribunal no Agravo de Instrumento n.º 123154/2013, quanto à delimitação da área a ser objeto de imissão de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do advogado substabelecido regularmente constituído e com atuação reiterada no Estado de Mato Grosso configura nulidade processual, ainda que não haja requerimento expresso de intimação exclusiva, se demonstrado que o substabelecimento visava ao acompanhamento da causa na região.

4. A omissão da serventia quanto ao cadastramento do advogado substabelecido, em contexto de sistema eletrônico (PJe), comprometeu a adequada ciência dos atos processuais e impediu o exercício do direito de defesa, em violação ao art. 272, § 2º, do CPC e ao art. 5º, LV, da CF/1988.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a nulidade da intimação em nome do substabelecente, mesmo sem pedido expresso, quando demonstrada a atuação efetiva do substabelecido quando notória a finalidade de acompanhamento dos autos por advogado atuante na comarca, sendo desacertada a intimação exclusiva do substabelecente.

6. O acórdão embargado foi omisso ao deixar de considerar tais elementos fáticos e jurídicos, razão pela qual os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos modificativos.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Reclamação julgada procedente.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação de advogado substabelecido com atuação regional efetiva, ainda que não domiciliado na mesma comarca do juízo, configura nulidade se restar demonstrada a finalidade do substabelecimento para acompanhamento da causa.

2. É omisso o acórdão que desconsidera falha no cadastramento de advogado substabelecido regularmente habilitado nos autos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(...).

(N.U 1022731-24.2022.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025).

Portanto, o acórdão embargado foi omisso quanto à análise do prejuízo concretamente alegado pela embargante, consistente na impossibilidade de comprovar a propriedade e a suficiência do bem ofertado à penhora, o que teria levado à constrição de imóveis de seu patrimônio em montante superior ao débito.

Em assim sendo, considerando os vícios apontados, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro de premissa jurídica e as omissões identificadas no acórdão embargado.

Nesse contexto, procedendo-se à reapreciação da controvérsia sob o prisma correto, verifica-se que a embargante sustentou a nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão de ID 139826814 proferida nos autos de origem (Execução de Título Extrajudicial nº 1001988-62.2016.8.11.0045), em virtude da ausência de intimação válida de seu advogado constituído, nos termos do §2º do art. 272 do CPC.

Da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos,, especialmente da “Aba Expedientes” dos autos de origem, constata-se que, de fato, não houve a regular intimação do advogado da embargante acerca da decisão de ID 139826814, em inobservância ao disposto no §2º do art. 272 do CPC, o que configura vício que compromete a validade dos atos processuais subsequentes. Veja:

Inclusive, em relação aos atos posteriores a decisão acima citada, também não houve intimação do patrono da embargante, confira (“Aba Expedientes” – Pje 1º Grau):

Ademais, ainda que se entendesse necessária a demonstração de prejuízo específico, o que, conforme exposto, não se coaduna com a natureza do vício suscitado, verifica-se que a embargante logrou demonstrar o prejuízo experimentado, consistente na impossibilidade de comprovar a propriedade e a suficiência do bem ofertado à penhora, o que teria levado à constrição de imóveis de seu patrimônio em montante superior ao débito.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão de ID 139826814, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova intimação do advogado da embargante, em observância ao disposto no §2º do art. 272 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro de premissa jurídica e as omissões identificadas no acórdão embargado e, em consequência,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela embargante, reconhecendo a nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão de ID 139826814, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova intimação do advogado da embargante, em observância ao disposto no §2º do art. 272 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025